Tribunal: TJDFT
Processo: 0729329-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS. TRANSAÇÕES. NEGATIVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTO CARTORÁRIO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I – A instituição financeira tem responsabilidade de indenizar os danos causados à consumidora por fortuito interno referente à fraude praticada por terceiro na utilização da conta bancária da correntista para obtenção de empréstimos e realização de diversas outras operações, diante do risco da própria atividade lucrativa que desempenha. Art. 14, §1o, inc. II, do CDC; art. 927, parágrafo único, do CC e Súmula 479 do e. STJ.

II – A negativação indevida do nome da consumidora, mediante inscrição em cadastro restritivo e protesto cartorário, torna incontroverso o dever de reparação moral.

III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.

IV – Observados os critérios para fixação dos honorários previstos no art. 85, § 2o, do CPC, bem como os parâmetros dos incs. I a IV, do mesmo dispositivo, mantém-se a r. sentença que arbitrou a verba sucumbencial em 10% do valor da condenação.

V – Apelações desprovidas.